Tribunal: STF
Processo: ARE 960364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reexame de provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Motivação per relationem. Legitimidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário, a teor do dispõe Súmula nº 279/STF. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público. 



    3. Regimental ao qual se nega provimento.